Tribunal: TJDFT
Processo: 0701656-08.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0701656-08.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIA DE LOURDES MENDES FRANCO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto por LUCIA DE LOURDES MEDES contra decisão proferida nos autos do PJE 0757468-55.2023.8.07.0016, pelo Juízo de Direito do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública que determinou a expedição de RPV dentro do limite de 10 salários mínimos. A agravante alega que pleiteou a expedição da Requisição de Pequeno Valor – RPV com fulcro na Lei 6.618/2020, a qual alterou o artigo 1o da Lei distrital n. 3.624/2005, e que seu pedido foi indeferido com fundamento de que a lei foi declarada inconstitucional pelo Conselho Especial do E. TJDFT, em sede de controle concentrado de constitucionalidade, na ADI 0706877-74.2022.8.07.0000, possuindo aplicação obrigatória. Aduz como “periculum in mora” que a manutenção da decisão agravada poderá causar prejuízo financeiro à credora, ora agravante, com o prosseguimento da fase de cumprimento de sentença com a adoção de critérios incorretos para a expedição de requisitórios, podendo levar à expedição de precatório. Sustenta como probabilidade de direito que o acórdão proferido pelo e. TJDFT nos autos da ação direta de inconstitucionalidade ainda não transitou em julgado, ante a admissão de recurso extraordinário sobre a matéria, de modo que os autos foram remetidos para o Supremo Tribunal Federal, não havendo coisa julgada material, nos termos do CPC. Alega que a Lei Distrital 6.618/2020, que foi declarada inconstitucional pelo Conselho Especial do TJDFT foi reputada formalmente válida pelo E. STF. no RE 1414943 ED, bem como que o entendimento firmado no julgamento dos Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário n. 1.361.600/DF, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, no qual o Supremo Tribunal Federal reconheceu a validade e aplicabilidade imediata da Lei Distrital n. 6.618/2020, que previu o teto de 20 (vinte) salários mínimos para fins de requisição de pequeno valor – RPV. A agravante ressalta ainda, que a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal vem empreendendo “distinguishing” entre, de um lado, as leis redutoras do patamar de obrigações de pequeno valor, e, por outra perspectiva, as normas ampliativas do teto para a expedição de Requisição de Pequeno Valor – RPV, de modo a assentar a aplicabilidade imediata do regramento mais benéfico aos administrados, à vista do princípio da isonomia. Requer a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada e no mérito, o provimento do agravo para determinar a observância do teto de 20 salários mínimos para a expedição de RPV. Preparo recolhido ID 61390210. É o relatório. DECIDO O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. Compulsando os autos de origem, pje 0757468-55.2023.8.07.0016, verifico que em 13/07/2024, foi proferida a decisão ID 203866293, na qual o Juízo “a quo” revoga a decisão agravada, ID 200740485, tendo em vista decisão proferida pelo STF, em Sessão Virtual de 21.6.2024 a 28.6.2024, que julgou o Recurso Extraordinário no 1.491.414, declarando, por unanimidade, a constitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020, que aumentou o limite para pagamento de Requisição de Pequeno Valor para 20 salários mínimos, sendo o referido julgado de observância obrigatória, e determina a intimação da parte exequente, ora agravante, para se manifestar se pretende renunciar a eventual excesso ao limite, com a posterior expedição de RPV ou precatório pertinente. Ante o exposto, intime-se a agravante para manifestar eventual desistência do presente recurso, em razão da falta de interesse recursal. I. Brasília/DF, 17 de julho de 2024. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito